Tribunal: TJMT
Processo: 0005053-31.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vistos, etc...
Compulsando os autos, verifico que houve julgamento do recurso interposto nestes autos pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no ID 46799975, julgado em 26.06.2020 e, posteriormente, envio equivocado a esta Turma Recursal.
Transcrevo o acórdão e ementa do julgamento que deu provimento aos recursos e julgou improcedente a pretensão inicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS. AÇÃO ANULATORIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PUBLICO. SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIOS – EDITAL N° 002/2013-SAD/SESP. ELIMINAÇÃO NA 5a FASE. IDADE SUPERIOR A 25 ANOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR AO CERTAME. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENCIA. APELOS PROVIDOS. ONUS DE SUCUMBENCIA INVERTDO.
1. O advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555/2014, não aproveita ao apelado, porquanto posterior à homologação do concurso.
2. Além disso, o Plenário desta Corte de Justiça, ao julgar o mérito da ADI no 1012296-64.2017.811.0000, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 580/2016.
3. Predomina premissa de comprovação da idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos, no ato da inscrição, nos termos do Edital de abertura do concurso, redigido com base na legislação pretérita.
4. O Tribunal Estadual firmou o posicionamento no sentido de que a alteração legislativa, não se consagra aos candidatos regidos pelo Edital 002/2013, com resultado homologado anterior a nova norma. (MS N.U 1011168-09.2017.8.11.0000, Apelação/Remessa Necessária 111916/2016, MS 180606/2015)
5. Providos os recursos para julgar improcedentes os pedidos da inicial e inverter o ônus de sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Com efeito, esgotada a jurisdição.
Certifiquem-se os autos e, após, ao arquivo.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito